Tribunal: TJDFT
Processo: 0719156-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. COAUTORIA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. PRÁTICA DE CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. FUNDAMENTO IDÔNEO. REGIME. QUANTUM DA PENA. REINCIDÊNCIA. ANÁLISE NEGATIVA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MANTIDO O SEMIABERTO. NE REFORMATIO IN PEJUS.
I - Configura acervo suficiente para o convencimento da autoria, as declarações da vítima, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboradas pelas mídias com as imagens das rés subtraindo o aparelho celular.
II - Inviável a desclassificação do delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas para o crime de furto simples, bem assim o reconhecimento da participação de menor importância, quando demonstrado pela prova produzida nos autos a coautoria e divisão de tarefas essenciais para a consumação do furto.
III - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos da jurisprudência pacífica acerca da matéria, inclusive sumulada no enunciado 231/STJ, ao dispor que "a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."
IV - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social.
V - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, sendo a ré reincidente e analisadas em seu desfavor duas circunstâncias judiciais, o regime adequado para início da expiação seria o fechado. Preserva-se o semiaberto fixado na sentença, diante do óbice para sua correção em prejuízo da ré no recurso exclusivo de sua defesa.
VI - Recursos conhecidos e desprovidos.